Tribunal: TJMT
Processo: 1026905-47.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026905-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO - CPF: 016.947.868-89 (AGRAVANTE), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (AGRAVADO), ALEXANDRE RYUZO SUGIZAKI - CPF: 173.954.318-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO.

“Para deferimento da liminar de reintegração de posse, a parte deve demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC. Não havendo a comprovação de tais requisitos, o mais prudente é manter a situação fática atual, até que se produza a instrução do feito, para melhor análise da controvérsia. (RAI n° 1016958 -66.2020.8.11.0000 Rel. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento 19/12/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO PAULO DA CUNHA NETO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 1000791- 96.2020.8.11.0024, ajuizada por
FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A.
, que concedeu liminar para determinar a desocupação voluntário da área objeto da lide, no prazo de 15 dias, bem como impedir a parte requerida de promover qualquer edificação no local.

O Agravante argui, preliminarmente, a nulidade da citação realizada por telefone. Alega que não houve citação válida, vindo espontaneamente aos autos, após comentários de vizinhos acerca da ação, a fim de evitar prejuízos, vez que “se encontra sobre forte ameaça de reintegração de posse, indevida e ilegalmente concedida através de Antecipação de Tutela pelo D. Juízo a quo.”

Relata que o feito versa sobre reintegração de posse com pedido de antecipação de tutela promovida pela Agravada, para fins de desocupação de suposta faixa de segurança de barragem consistente em uma régua altimétrica com relação ao nível do mar, de 290,80 metros, às margens do lago, que seria destinada à administração do nível do reservatório, a qual estaria incidindo na área de posse e propriedade com diversas benfeitorias edificadas pelo Agravante.

Defende que não estão preenchidos os requisitos exigidos para antecipação de tutela, principalmente na hipótese dos autos em que o suposto dono do bem não tomou nenhuma providência para retomar o imóvel ocupado por ele há mais de 08 anos, estando ainda sub-rogado nos direitos possessórios dos possuidores anteriores, que adquiriram as terras através de um desmembramento de uma área maior que já vinha sendo ocupada há mais de 60 anos, sem qualquer oposição da Agravada o que comprova a posse velha, mansa e pacífica dos atuais possuidores/proprietários.

Alega que a Agravada tão somente comprova que, por meio do Decreto Presidencial nº 43.187, de 10 de fevereiro de 1958, estava autorizada a desapropriar a cota de 290,80 metros, abrangendo toda a área necessária para a construção da barragem, o enchimento do reservatório e a implementação da área de segurança da usina denominada Aproveitamento Múltiplo de Manso (APM-MANSO), o que, por si só, não têm o condão de fazer prova de que exercia a posse sobre aquela área do imóvel.

Consigna que a notificação extrajudicial ocorrida no final de 2019 não demonstra que a posse no local já estava sendo exercida pela Agravada. Relata que a Agravada
“contratou a empresa SETAGRO a qual implantou marcos com o nome de FURNAS dentro dos limites da chácara do Agravante somente no ano de 2020, que supostamente seriam limites de domínio da Agravada, cujo único intuito era o de impetrar posteriormente, a ação de reintegração de posse”
.

Destaca que já está na posse da área há mais de 08 anos, sem qualquer intervenção ou objeção por parte da Agravada e respaldada em lei emitida pela Prefeitura de Chapada dos Guimarães (Lei 974/2001; 1.498/2012 e lei 1.506/2012), ente público que urbanizou o entorno do lago do Manso para fins de desenvolvimento turístico e ambiental.

Ressalta a irreversibilidade da medida concedida,
“uma vez que o Agravante possui edificações no local, que além de serem sua moradia e lazer, demandam cuidados diários que a falta de manutenção acarretará a sua depreciação, isso sem contar o real desejo da Agravada, que é o de demolir todas as edificações existentes no local”
.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos de origem.

Requesta ainda o reconhecimento da nulidade da suposta citação realizada por meio telefônico, pelo Sr. Oficial de Justiça.

A liminar foi deferida em parte pela Decisão de ID. 72773516.

A Certidão de ID. 77113993 consigna o decurso de prazo, sem a apresentação de contrarrazões.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que deferiu liminar, ao argumento de que ausente os requisitos para concessão de tutela antecipada, nulidade da citação e exercício da posse há mais de 08 anos ininterrupta,
estando ainda sub-rogado nos direitos possessórios dos possuidores anteriores.

Denota-se nos autos de origem que, posteriormente a decisão agravada, foi determinada pelo Juízo
a quo
a remessa do processo à Justiça Federal para verificar o interesse da União em ingressar no feito.

De início, importante consignar que, em consulta ao processo na origem e junto à Justiça Federal (Autos n° 1013375-52.2020.4.01.3600), verificou-se que o
Juiz Federal se declarou incompetente para processar e julgar a demanda, determinando o retorno do feito ao Juízo da 1ª Vara de Chapada dos Guimarães, contando com baixa definitiva do feito.

Além disso, consigno que o recurso não deve ser conhecido no tocante à alegação de nulidade da citação do agravante, por configurar evidente supressão de instância.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA POSESSÓRIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - MATÉRIA NÃO SUSCITADA E DISCUTIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos exigidos pelo artigo 561 antecedente. II - Incursionar em tema que não foi analisado pelo juízo a quo, em sede de agravo de instrumento, implicaria em indevida supressão de instância, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.” (N.U 1004557-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

É possível depreender dos autos de origem que a agravada propôs ação de reintegração de posse em face do agravante e, em sua inicial, informou que é concessionária de energia elétrica, cuja outorga de serviço público lhe foi conferida por meio do Decreto Presidencial nº 95.517/1987, concedendo-lhe o direito de exploração de potencial hidráulico, por meio da usina denominada Aproveitamento Múltiplo de Manso (APM - MANSO), nos Municípios de Rosário Oeste e Chapada dos Guimarães -MT, sendo autorizada pelo Decreto Presidencial nº 43.187, de 10 de fevereiro de 1958, a desapropriar a cota de 290,80 metros, abrangendo toda a área necessária para a construção da barragem, o enchimento do reservatório e a implementação da área de segurança da usina, de modo a evitar a inundação pelas águas do seu reservatório, dos imóveis confrontantes, em caso de grandes cheias.

Consignou que é responsável pela proteção e conservação ambiental da área desapropriada e possui obrigação legal e contratual de evitar que particulares ocupem indevidamente as Áreas de Preservação Permanente, localizadas abaixo da “cota de desapropriação” (290,80 m), como é o caso do ora agravante, que edificou às margens do reservatório da usina, no município de Chapada dos Guimarães, local denominado Chácara Vale dos Ipês, que mesmo cientificado em novembro de 2019 para desocupação amigável do local (Registro de Boletim de Ocorrência), ali permaneceu, motivo pelo qual ajuizou a ação.

O magistrado
a quo
, sob o fundamento de que restou comprovada a posse jurídica da empresa sobre a área em questão e que por se tratar de bem público objeto de desapropriação, a comprovação da posse se dá com a demonstração do domínio, deferiu a liminar para reintegrá-la na posse do imóvel.

É cediço que para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.

Destaque-se que para a concessão de liminar em ação de reintegração de posse, faz-se necessário que a parte autora comprove sua posse anterior sobre o imóvel, assim como o esbulho praticado pela parte ré há menos de ano e dia, e a perda da posse, nos termos do art. 561, do CPC.

Verificando os autos, entendo que efetivamente não há elementos suficientes para o pleito de reintegração de posse, porquanto, não basta que a parte autora apresente documentos comprobatórios da propriedade, ou, no caso, do direito a concessão de uso do bem público para a retomada do imóvel, haja vista que não se discute o domínio do imóvel, mas, tão somente, a questão da posse fática exercida sobre o bem.

E, na hipótese, verifica-se dos documentos acostados ao presente recurso que a ocupação do agravante no local supostamente esbulhado, observada as posses anteriores,
é de mais de 30 (trinta) anos (ID. 71269964 - Pág. 1 a 71269966 - Pág. 7), e a alegada invasão foi constatada pela agravada, tão somente, em 02/11/2019 (ID. 33469434 - autos de origem).

Cumpre ainda destacar que a ação de reintegração de posse foi proposta, apenas, em 15/06/2020 (ID. 33469429 - autos de origem)
o que afasta, a toda evidência, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo sustentado na inicial da ação de reintegração de posse.

Para além disso, importante ressaltar a necessidade de dilação probatória para análise e conferência real da posição da área ocupada pelo agravante, para garantia do contraditório e da ampla defesa, devendo ser mantida, por ora, a situação já existente, principalmente porque o processo está em sua fase inicial e, portanto, pendentes de outros elementos a serem apresentados durante a instrução probatória.

Acerca do tema, colacionam-se arestos dos Egrégios Tribunal de Justiça de Minas Gerais e Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - ÁREA DE PRESERVAÇÃO - RESERVATÓRIO - LIMINAR - POSSE ANTERIOR - ESBULHO - REQUISITOS - DEMOLIÇÃO - MEDIDA IRREVERSÍVEL. A liminar de reintegração de posse será deferida quando comprovados os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil. "A concessionária de uso de bem público, exploradora de energia elétrica, é possuidora do bem e detém a responsabilidade pela gestão do reservatório e das áreas de proteção". "A posse estatal sobre bem público decorre diretamente de lei, e não de elementos próprios do direito privado bastando assim a comprovação do domínio público para tornar legítima em caso de esbulho, a proteção possessória". Quanto à demolição da edificação, por se tratar de medida drástica e irreversível, entendo inadequado seu deferimento liminar, sendo recomendável que se aguarde a instrução do processo de origem. VV.
Como cediço, para a concessão da liminar de reintegração de posse o autor deverá comprovar a posse anterior do imóvel, o esbulho praticado pelo réu há menos de ano e dia e a perda subsequente da posse (art.561 do CPC). Considerando a existência de construção antrópica e consolidada promovida em área de preservação e segurança do lago de Furnas desde o ano 2001, tem-se ausente a ocorrência de esbulho possessório há menos de ano e dia e permitir a concessão da liminar. Ausentes os requisitos legais do art.561 do NCPC, ou seja, do esbulho possessório por parte dos réus a menos de ano e dia, impossível a concessão da liminar possessória.
” (TJ-MG - AI: 10000200072239001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 20/05/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2020)

Ainda, neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ANÁLISE PELO TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO PROVIDO.

Para deferimento da liminar de reintegração de posse, a parte deve demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC. Não havendo a comprovação de tais requisitos, o mais prudente é manter a situação fática atual, até que se produza a instrução do feito, para melhor análise da controvérsia.

Não há que se falar em análise pelo Tribunal de matéria que não foi deduzida nas razões de decidir pelo magistrado
a quo
, sob pena de supressão e violação ao duplo grau de jurisdição. (TJMT RAI n° 1016874 -65.2020.8.11.0000,
Rel. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento 24/11/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO.

Para deferimento da liminar de reintegração de posse, a parte deve demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC. Não havendo a comprovação de tais requisitos, o mais prudente é manter a situação fática atual, até que se produza a instrução do feito, para melhor análise da controvérsia. (RAI n° 1016958 -66.2020.8.11.0000 Rel. José Zuquim Nogueira,
Terceira Câmara de Direito Privado
, julgamento 19/12/2020).

Ressalta-se ainda que a própria decisão agravada colaciona jurisprudência que versa sobre o mérito, em que a situação fática foi depreendida por meio de perícia.

Desta feita,
prima facie
, entendo que tais argumentos bastam para o provimento do recurso, pois, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, são verossímeis as alegações do agravante, de modo que a suspensão do
decisum
objurgado é medida que se impõe.

Cumpre ainda destacar que, em que pese a conclusão do parecer da PGJ seja pelo desprovimento do recurso, consigna que “a pretensão da agravada não é de reintegração, mas de condenar a fazer – retirar-se, sob pena de remoção”.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021